Tribunal: STF
Processo: ARE 1441393
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. LEI ESTADUAL Nº 16.819, DE 2019. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TCM. REPROVAÇÃO DE CONTAS PRESTADAS POR PREFEITO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 16.819/2019. IMPOSSIBILIDADE. FATO OCORRIDO EM 2018. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CONTRARIO SENSU DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.” (e-doc. 4, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 5).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 5º, incs. XXXVI e LV, da CRFB. 



    3.1. Sustenta que “depreende-se do Acórdão [recorrido] que os Juízes da Turma Recursal afastaram a aplicação retroativa da Lei 16.819/2019 do Estado do Ceará”, e que, “não há princípio absoluto e a própria lei pode sim dar efeito retroativos. Na espécie, o Artigo 112 do LOTCE, acrescido pela Lei Estadual 16.819/2019 determinou a retroatividade da norma” (e-doc. 7, p. 10-11). 



    3.2. Alega que “o Artigo 112, §1º, é claro em determinar a nulidade do julgamento do TCE e, como se sabe, nulidade tem efeito ex tunc, ou seja, o julgamento é nulo e deve ser realizado outro com as normas legais”, e que, “assim, a Turma Recursal ao afastar o efeito retroativo dado pela própria Lei está violando um precedente vinculante (obrigatória), e dando também interpretação equivocada do Artigo 5, inciso XXXVI, da CRFB/88” (e-doc. 7, p. 11-12). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “(...) o recorrente almeja a confrontação dos fatos com os dispositivos contidos na Lei nº [16.819, de 2019] no afã de que seu recurso seja conhecido e encaminhado para o STF. 



    Preclaro, logo, que a contrariedade a dispositivo constitucional, in casu, perpassaria necessariamente pela apreciação de normas de hierarquia infraconstitucional, julgamento inadmitido nesta sede. 



    Demais disso, o autor/recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral.” (e-doc. 9, p. 1-2).



    5. O agravante argumenta que “a questão discutida é se a lei estadual que foi desconsiderada no caso concreto é ou não constitucional, é ou não aplicada ao caso concreto”, e que, ”in casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico e político que ultrapassam os interesses subjetivos da causa” (e-doc. 10, p. 6-7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 07. Inicialmente, cumpre assinalar que fundamentos jurídicos invocados na sentença se limitam a revigorar a ratio decidendi da tutela antecipada, cujo conteúdo evidencia que foi emprestado efeito retroativo à Lei Estadual n. 16.819/2019. Confira-se, portanto, o respectivo dispositivo do comando sentencial:



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, de modo a DECLARAR a nulidade do Parecer Prévio n. 15/2018 – TCE, que opinou pela desaprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Frecheirinha do exercício de 2012, sob responsabilidade do autor HELTON LUÍS AGUIAR JÚNIOR, e, por consectário lógico e jurídico, do Decreto Legislativo n. 01/2018 da Câmara Municipal de Frecheirinha, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ratifico os termos da decisão de fls. 2007/2011. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se, registre-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa.



    08. Nesta senda, é imperioso salientar que ao aplicar uma lei estadual editada em 08.01.2019 a um fato jurídico ocorrido ainda em 2018 o nobre julgador de primeiro grau vulnerou mortalmente o princípio tempus regit actum, nas sempre atuais lições de Amaral Santos, revigoradas por Guilherme Pupe da Nóbrega, in verbis: (...).



    (...)



    10. É ainda oportuno observar, em sede de cognição sumária, que a antecipação de voto do então Conselheiro Manoel Veras, que compunha o TCM, não poderia ser considerada no julgamento que efetivamente apreciou as contas de governo do agravado, isto por um motivo bastante elementar, qual seja o de que aquele órgão julgador foi EXTINTO. Destarte, e considerando que a competência para o julgamento da prestação de contas não era atribuição monocrática do então relator, mas sim encargo colegiado, uma vez extinto o TCM naturalmente não poderia subsistir qualquer efeito naquela antecipação de votos, malgrado o mérito nela invocado, o qual desconsiderou insignificante um déficit das contas públicas municipais da ordem de R$155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).



    11. De fato, mesmo passando ao largo dos ‘fundamentos’ do relator originário, estes restariam esvaziados e consumidos por um fato subsequente de conteúdo intransponível, qual seja a EXTINÇÃO DO TCM. Destarte, não se poderia impor ao órgão que herdou a competência para a matéria o ônus de incorporar as razões fáticas ou jurídicas que inspiraram o relator originário. Aliás, nesse tocante cumpre invocar as disposições da Lei nº 8.038/90, segundo as quais o julgamento só se implementa com a proclamação do resultado, mesmo porque todos os membros do órgão colegiado, inclusive o relator, podem refluir de seus votos originários antes da aludida proclamação. Assim, uma antecipação de voto de um relator cujo órgão veio a ser extinto antes da conclusão do julgamento de contas equivale a um ‘nada jurídico’, e um diploma estadual que cria uma ‘regra de transição’ para que o TCE incorpore aos seus julgamentos tal sorte de ilação é de constitucionalidade absolutamente duvidosa, eis que desafia o princípio constitucional da independência do juízo natural do feito. 



    12. Nunca é demais relembrar que os tribunais de contas do país, dentre eles o TCE, são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, cujo escopo basilar é velar pela moralidade no trato das verbas públicas. E segundo se percebe do exame das peças coligidas ao processo originário, as contas de governo do promovente, ora agravado, foram desaprovadas porque, segundo o Diretoria de Fiscalização do órgão fiscalizatório originário foram constatadas as seguintes irregularidades na prestação de contas do aludido gestor público: ausência de comprovação acerca da disponibilidade das contas públicas; omissão de documentos que compõe as contas de governo; divergências de informações sobre os créditos adicionais; aumento de despesa com pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato; divergência nas informações registradas no SIM sobre a RCL; insuficiência/divergência de informações acerca das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como com as ações e serviços de saúde; ausência de lastro financeiro para cobertura das obrigações de despesas, ao final do exercício de 2012, compossível afronta ao art. 42, LRF; equívocos no repasse à Câmara Municipal a título de duodécimo; inconsistências/contradições de algumas informações contábeis. 



    13. Desta forma, não me parece que exista afronta ao principio da legalidade quando, através de um julgamento técnico, um órgão de fiscalização de contas reconhece tais falhas e emite parecer prévio pela desaprovação de contas de governo ou de gestão de tal forma maculadas. Com efeito, ao que tudo indica ilegalidade restaria configurada através de postura diametralmente oposta, especialmente quando esta permite àquele que se portou como gestor improbo ou incapaz, a possibilidade de continuar gerindo recursos do erário público. Aliás, me parece bastante factível que tal situação gere não apenas insegurança jurídica, mas, sobretudo, insegurança financeira ao bolso do contribuinte.” (e-doc. 4, p. 3-5).



    9. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional — Leis estaduais nº 16.819, de 2019, e nº 12.509, de 1995 — seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Ementa: Direito Administrativo. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. acórdão do tribunal de contas local. anulação. prescrição da pretensão. fundamento não atacado. súmula nº 283/STF. necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.441.789-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA PELA CÂMARA MUNICIPAL, APÓS PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INCABÍVEL. MATÉRIA REMANESCENTE. LEI COMPLEMENTAR 709/1993 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.318.253-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 05/12/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Município. Bloqueio de contas bancárias. Requisitos. Tribunal de contas estadual. Poder geral de cautela. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.448.058-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 09/11/2023, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator